Tribunal: TJES
Processo: 5033261-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033261-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENECY NETO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: VALDETE NETO DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇA NO CONTEXTO DE DISPUTA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ATO ILÍCITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando condenação de R$ 3.000,00 em desfavor do primeiro réu, em razão de ofensas verbais e ameaça com arma branca ocorridas durante disputa de bens inventariados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o juízo de Vila Velha/ES é incompetente face ao local do fato; (ii) se o processo deve ser suspenso até o desfecho de ação penal; (iii) se houve a comprovação do ato ilícito e do dano moral; e (iv) se cabe a reforma para procedência de pedido contraposto ou acolhimento de recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ações de reparação de dano pode ser fixada no domicílio do autor, conforme faculta o art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95. 4. A responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do Código Civil), sendo desnecessária a suspensão do processo quando o acervo probatório cível (vídeos e medidas protetivas) é suficiente para o convencimento do magistrado. 5. O dano moral em casos de violência verbal e ameaça é configurado pela violação à dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 3.000,00 proporcional à gravidade do fato. 6. É incabível o manejo de recurso adesivo no rito dos Juizados Especiais por ausência de previsão legal e incompatibilidade com os princípios da celeridade e simplicidade (Enunciado 88 do FONAJE). 7. O pedido contraposto não comporta reapreciação em sede recursal, sem o recurso cabível da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.099/95, arts. 4º, III, 31, 41 e 46; Código Civil, art. 935.
Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado 88.

RELATÓRIO.

1. A autora,
Valdete Neto de Oliveira da Silva
, ingressou com ação de indenização por danos morais em face de
Genecy Neto de Oliveira
e
Vanete Neto de Oliveira
. Alega que, em 28/12/2022, ao visitar imóvel objeto de inventário em sua cidade natal (Mantena/MG), foi surpreendida pelo primeiro réu, que a ameaçou e violentou verbalmente, inclusive portando um canivete. Sustenta que tais atos feriram sua honra e dignidade, pleiteando indenização no valor de R$ 26.400,00.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedente
o pedido condenando
o réu Genecy Neto de Oliveira
ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

3. Os recorrentes (Genecy e Vanete) buscam a reforma integral do julgado, sustentando: Preliminares: Ilegitimidade passiva de Vanete (que deveria levar à extinção sem mérito); incompetência territorial e complexidade da causa (locus delicti em Mantena/MG); e necessidade de suspensão do processo até o desfecho de ação penal correlata. Mérito: Inexistência de ato ilícito, alegando que o Boletim de Ocorrência cita "ausência de lesões aparentes" e que os depoimentos testemunhais foram ignorados. Pedido Contraposto: Pugnam pela condenação da autora por danos morais, materiais (restituição de fiança) e litigância de má-fé, alegando histórico de simulações pela recorrida.

VOTO.

4. Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência territorial, esta deve ser rejeitada, uma vez que nas ações de reparação de dano de qualquer natureza, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95 faculta ao autor o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio. No caso, a recorrida comprovou residir na comarca de Vila Velha/ES, o que fixa a competência deste juízo.

5. Não prospera o pedido de suspensão do processo, pois o art. 935 do Código Civil estabelece a independência entre as esferas cível e criminal, não havendo obrigatoriedade de sobrestamento quando o acervo probatório coligido aos autos cíveis é suficiente para o deslinde da causa.

6. No que tange à ilegitimidade passiva de Vanete Neto de Oliveira, agiu acertadamente o juízo de origem ao analisá-la conjuntamente com o mérito. Restou demonstrado que não houve prova de ato ilícito praticado por ela, resultando na improcedência do pedido em seu favor. Tal desfecho é o tecnicamente adequado no rito dos Juizados Especiais quando a dilação probatória não confirma a participação da parte nos fatos narrados.

7. No mérito, a condenação do recorrente Genecy baseou-se em robusto conjunto probatório, composto por vídeos, boletim de ocorrência e decisão judicial concessiva de medida protetiva, que evidenciam a prática de ameaças e ofensas à dignidade da recorrida. O dano moral, em situações de violência e ameaça no âmbito familiar, é
in re ipsa
, e o valor de
R$ 3.000,00
fixado na sentença revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

8. Quanto ao pedido contraposto, este foi corretamente julgado improcedente ante a ausência de comprovação de dano causado pela autora aos réus. É imperativo ressaltar que o pedido contraposto deve ser formulado em sede de contestação e fundar-se nos mesmos fatos referidos na petição inicial, conforme o art. 31 da Lei nº 9.099/95. Em fase recursal, não se admite a inovação de pedidos ou a rediscussão da pretensão contraposta como via autônoma, uma vez que o efeito devolutivo restringe-se à matéria impugnada da sentença originária.

9. Ademais, destaca-se o não recebimento de qualquer pretensão que se assemelhe ao recurso adesivo, uma vez que tal instituto, previsto no Código de Processo Civil, é considerado incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95 prioriza a celeridade e a simplicidade, e a ausência de previsão legal específica para a modalidade adesiva impede seu manejo neste sistema, conforme entendimento consolidado.

10. Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé pela recorrida, pois o exercício do direito de ação e de petição, por si só, não caracteriza conduta temerária, especialmente quando as alegações autorais foram parcialmente acolhidas pelo juízo.

DISPOSITIVO.

11
.
Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)